Tribunal: TJSP
Processo: 2162641-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162641-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados BANCO BRADESCO S/A,
WALBERTH MENDES GUIMARÃES e VANESSA CRISTINA FARAH DE
LIMA GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15419
2
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Juízo de Origem: 4a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Banco Bradesco S/A
Walberth Mendes Guimarães
Vanessa Cristina Farah de Lima Guimarães
Magistrado: Dr. Marcio Estevan Fernandes
VOTO no 15419
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que indeferiu seu pedido, como
terceiro interessado, de preferência da penhora que realizou, em
detrimento daquela providenciada pelo Banco Bradesco. Prelação
que é determinada pela penhora em si e não pelo respectivo
registro. Precedentes jurisprudenciais. Decisão mantida.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
do Brasil S/A contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial
movida pelo Banco Bradesco S/A contra Walberth Mendes Guimarães e
Vanessa
Cristina
Farah
de
Lima
Guimarães
(Proc.
no
100367-31.2015.8.26.0309), indeferiu seu pedido, como terceiro interessado, de
preferência sobre a penhora realizada pelo Banco Bradesco (termo lavrado aos
9/11/17), asseverando que “a precedência do auto de penhora no presente feito
prefere àquela da ação intentada pelo Banco do Brasil, ressaltando-se que a
preferência decorre da anterioridade, a qual é fixada na data em que
formalizada a penhora e não do posterior Registro de Imóveis” (fls. 284/286

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15419
3
dos autos de Origem), cuja reforma postula, “para reconhecer a preferência do
Banco do Brasil no recebimento de seu crédito em relação ao credor da
execução” (fls. 8).
Recurso instruído, preparado e recebido, sem pedido de
efeito ativo.
Contrarrazões devidamente apresentadas.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Infere-se dos autos originários que o termo de penhora foi
lavrado aos 09/11/17 (relativo ao credor Banco Bradesco S/A), e na execução
movida pelo Banco do Brasil aos 09/03/18, consoante se observa de consulta
feita aos autos do Proc. no 1000086-41-2016.8.26.0309, que tramita pela 3a
Vara Cível de Jundiaí (fls. 646/653 daqueles autos), afirmando o agravante
possuir preferência na medida em que houve prenotação datada de 12/03/18 e
registro em 12/04/18 (ver Av. 6 à fl. 259)
Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o
mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da
penhora, nos termos do CPC, art. 797 “Ressalvado o caso de insolvência do
devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no
interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência
sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora
sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência”.
E, de acordo com o art. 839, do mesmo Código,
“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens,
lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia”.
A precedência da data da averbação da penhora no registro
imobiliário, nos termos da regra do CPC, art. 844, tem relevância para efeito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15419
4
dar publicidade ao ato de constrição, gerando presunção absoluta de
conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, mas não constitui marco
temporal definidor do direito de prelação entre credores.
Confira-se, in litteris:
“Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por
terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da
penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do
termo, independentemente de mandado judicial”.
Nesse sentido:
“RECURSO ESPECIAL (CF, ART. 105, III, "c").
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONCURSO DE CREDORES. MARCO
TEMPORAL
DO
DIREITO
DE
PREFERÊNCIA
DE
CREDOR.
ANTERIORIDADE DA PENHORA OU DO REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO
ATO CONSTRITIVO. DIREITO DE PRELAÇÃO DECORRENTE DA MERA
FORMALIZAÇÃO DA PENHORA NO PROCESSO. RELEVÂNCIA DO
REGISTRO PARA FIM DIVERSO.
1. Havendo pluralidade de credores com penhora sobre o
mesmo imóvel, o direito de preferência se estabelece pela anterioridade da
penhora, conforme os arts. 612, 613, 711 e 712 do CPC, que expressamente
referem à penhora como o "título de preferência" do credor.
2. A precedência da data da averbação da penhora no
registro imobiliário, nos termos da regra do art. 659, § 4o, do CPC, tem
relevância para efeito de dar publicidade ao ato de constrição, gerando
presunção absoluta de conhecimento por terceiros, prevenindo fraudes, mas
não constitui marco temporal definidor do direito de prelação entre credores.
3. Nos termos do art. 664 do CPC, "considerar-se-á feita a
penhora mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15419
5
se as diligências forem concluídas no mesmo dia". Assim, o registro ou a
averbação não são atos constitutivos da penhora, que se formaliza mediante a
lavratura do respectivo auto ou termo no processo. Não há exigência de
averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como
condição para definição do direito de preferência, o qual dispensa essas
formalidades.
4. Recurso especial conhecido e provido” (REsp
1209807/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
15/12/2011, DJe 15/02/2012).
E, ainda:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO
PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A averbação premonitória introduzida no CPC/1973
pela Lei Federal n. 11.382/2006 tem a inequívoca finalidade de proteger o
credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé
de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.
2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a
existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu
favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em
fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele
ajuizada.
3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3o, do
CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do
proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se
compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo
executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162641-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15419
6
embora depois da averbação.
4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em
relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja
preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts.
612, 613 e 711 do CPC/1973.
5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e
não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi
realizada a constrição judicial.
6. Recurso especial provido” (STJ, RECURSO ESPECIAL
No 1.334.635 - RS (2012/0148766-5) RELATOR MINISTRO ANTONIO
CARLOS FERREIRA, j. 19/9/19)
Como se vê, a precedência do auto de penhora no presente
feito prefere àquela da ação intentada pelo Banco do Brasil, ressaltando-se,
como bem consignado, que a preferência decorre da anterioridade, a qual é
fixada na data em que formalizada a penhora e não do posterior registro de
imóveis.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator